Tribunal: TJPA
Processo: 0804101-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804101-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS DE MELO TAVARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804101-51.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BREVES

AGRAVANTE:
DOUGLAS DE MELO TAVARES
(DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL. ART.
42
DO
CP
.
DETRAÇÃO
. PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM AÇÃO PENAL COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA PROCESSUAL NA PENA EM CURSO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO EM DATA ANTERIOR À SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

1. A
detração
do tempo de segregação preventiva efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período pleiteado.

2. Na espécie, o período de prisão processual que se pretende descontar se refere a fato ocorrido no dia 31/12/2015, ao passo que os crimes pelos quais o recorrido cumpre pena atualmente foram praticados em 17/08/2014 e 16/03/2015, fazendo jus ao benefício.

3. Recurso de Agravo em Execução conhecido e provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Douglas de Melo Tavares
, por intermédio da Defensora Pública Graziela Paro Caponi, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Breves, que indeferiu o pleito de detração
do tempo de
prisão processual cumprida pelo Agravante de 31/12/2015 a 16/04/2017, nos autos do Processo 0048036-16.2015.8.14.0056.

Alega o Agravante que
“
a decisão vergastada negou vigência ao artigo 42 do Código Penal, assim como, ao artigo 315, §2º, VI do Código de Processo Penal, uma vez que deixou de aplicar enunciado de lei e também precedente consolidado dos tribunais superiores, representado pelo julgado paradigma expresso no
HC 178.894-RS
, sem realizar o competente
distinguishing
ou mesmo
overruling
, indevidamente denegando ao Agravante o direito à detração (isto é, de descontar no tempo de pena a cumprir na presente execução o quantitativo de prisão cautelar cumprido sobre fatos posteriores) - utilizando entendimento prejudicial ao Reeducando,
in malam partem
, sem que houvesse fundamentação legal para tanto”.

Registra que o pleito contou com o parecer favorável do

Ministério Público
e, ainda, com a juntada de novo atestado de pena pela própria Secretaria Judicial da Vara de Execuções Penais retificando o cálculo com a contabilização e desconto do tempo de prisão cumprida – dando conta que
o Agravante faria jus à progressão ao regime semiaberto desde 06/06/2020.

Aduz que encontra-se o Agravante submetido a grave e injusta restrição de sua liberdade
, motivo pelo qual pleiteia a reforma
da decisão, a fim de
“
promover a detração, na presente execução, do período de 31/12/2015 a 16/04/2017
, que se refere a prisão cautelar cumprida em momento posterior à prática dos fatos que culminaram na presente execução”.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão do juízo de piso (Id. 5109289).

Exercendo o juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (Id 5106290).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução (Id 5395360).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa pretende, a reforma da decisão do juízo de execução com a devida detração
do tempo de
prisão processual cumprida pelo Agravante de 31/12/2015 a 16/04/2017, nos autos do Processo 0048036-16.2015.8.14.0056.

Ao indeferir a detração pleiteada naquela instância, assim decidiu o magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Breves:

“(...)
A Defensoria Pública alega que o tempo de prisão preventiva cumprido nos autos do processo n. 0048036-16.2015.8.14.0056 devem ser computados e detraídos do total da pena imposta ao apenado neste auto de execução que tem por base 2 processos: 0003569-83.2014.8.14.0056 – Guia Provisória n. 2018.01151427-45 (p. 96) e Processo n. 0000966-03.2015.8.14.0056 – Guia Definitiva n. 2019.01453997-12 (p. 56).

A Defensoria Pública, ainda, faz incursão em alguns artigos (art. 42, Código Penal e art. 387, do Código de Processo Penal), além de algumas jurisprudências a respeito do assunto, a fim de subsidiar as suas alegações.

Embora reconheça o esforço da DP e MP, a detração não alcança o caso concreto destes autos. Vejamos.

O apenado foi preso preventivamente nos autos do processo 0048036-16.2015.8.14.0056 em 31/12/2015, o qual ficou cautelarmente preso até o dia 16/04/2017, sendo solto por força de alvará.

Por sua vez, o fato que deu origem ao processo 0003569- 83.2014.8.14.0056 – Guia Provisória n. 2018.01151427-45 (p. 96), ocorreu em 17/08/2014, ou seja, antes dos fatos que deram origem ao processo 0048036- 16.2015.8.14.0056. Conforme jurisprudência colacionada pela própria Defensoria Pública à p. 135, de lavra do TJ-SP, a
“(...) Turma reiterou o entendimento de que se admite a detração por prisão ocorrida em outro processo,
desde que o crime pelo qual o sentenciado cumpre pena
tenha sido praticado anteriormente à prisão cautelar proferida no processo do qual não resultou condenação (...)”
.

Até aqui o raciocínio afigura-se correto no campo espacial e temporal.

Entretanto, a detração nos moldes requeridos pela DP e MP apenas faz sentido
se o apenado encontra-se cumprindo pena
quando da prisão preventiva, o que não ocorreu no caso dos autos.

O apenado ficou preso pelo processo 0048036-16.2015.8.14.0056 até o dia 16/04/2017, vindo a ser preso novamente somente em 30/01/2018 (pelo processo 0003569-83.2014.8.14.0056), ou seja, não há como detrair o tempo de prisão daquele processo (0048036-16.2015.8.14.0056) no tempo de prisão do processo 0003569-83.2014.8.14.0056, justamente porque referem-se a tempo de prisão distintos e não concomitantes, pois o apenado não se encontra cumprindo nenhuma pena.

Acatar entendimento diverso, além de contrariar as normas jurídicas brasileiras, importaria em reconhecer crédito de pena aos criminosos, o que não se afigura razoável
”.

A despeito do pleito apresentado pela defesa do apenado, assento, de plano, que este merece detida análise pelo juízo agravado, de modo a reverter a decisão recorrida com a devida detração do período indicado.

Analisando o
Relatório da Situação Processual Executória
(Id. 510685)
, constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-
SEEU
, constata-se que o apenado cumpria pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, advinda da condenação nos autos do processo nº
0003569-83.2014.8.14.0056
,
decorrente da prática do delito tipificado no art. 217,
caput
, do Código Penal, por
fato ocorrido em

17/08/2014
,
tendo iniciado o cumprimento da pena em
30/01/2018
.

Posteriormente, sobreveio nova condenação nos autos do processo nº
0000966-03.2015.8.14.0056
, por
fato ocorrido em 16/03/2015
, com aplicação de pena de
01 (um) de reclusão
, com direito de recorrer em liberdade, por ter infringido o art.
129, § 1º, Lei 2848/40 - Código Penal
, com trânsito em julgado em 11/04/2019.

Posteriormente aos dois primeiros fatos,
foi instaurado em seu desfavor um terceiro processo criminal, distribuído sob nº 0048036-16.
2015
.8.14.0056,
por fato ocorrido em
31/12/2015, ocasião em que teria permanecido preso cautelarmente pelo
período de 31/12/2015 a 16/04/2017, com posterior absolvição do apenado
, devendo o referido período ser detraído do cálculo da pena a ser aplicada quando do cumprimento
nos processos nº
0003569-83.2014.8.14.0056 e nº
0000966-03.2015.8.14.0056
, nos termos do art. 42
[1]
, do CPB.

Ademais, conforme sustentado nas razões recursais e, pela simples análise do
Relatório da Situação Processual Executória
constante dos autos, é possível constatar a imperiosidade, por força de lei, da aplicação da detração do período em que esteve preso provisoriamente
,
para deduzir do montante obtido com a soma das penas estabelecidas nos processos nº
0003569-83.2014.8.14.0056 e nº
0000966-03.2015.8.14.0056.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial que trata da matéria, inclusive no âmbito do STJ, admite a detração penal em crimes distintos, sendo imposto como condição única a de que a prisão cautelar advenha de processo posterior ao (s) que se encontre (m) em execução, condição essa compatível com o caso em comento.

Nesse sentido

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. CRIME POSTERIOR AO PERÍODO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior,
a detração do tempo de segregação preventiva efetivada em processo diverso somente pode ocorrer se o crime pelo qual se cumpre pena atualmente for anterior ao período pleiteado
. 2. Agravo regimental improvido”. (
STJ - AgRg no REsp: 1912614 RS 2020/0337709-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021,
T5 - QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 14/05/2021
) (
Grifei
)

No que tange ao regime de cumprimento de pena, mister a aplicação do art. 111 da lei de Execução Penal:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Por todo o exposto, acompanho o judicioso parecer ministerial
,
para conhecer do recurso e conceder-lhe

provimento, a fim de solicitar nova apreciação pelo Juízo da Vara de Execução Penal, acerca da aplicação da detração correspondente ao período em que esteve o Agravante preso cautelarmente no processo de nº de
0048036-16.2015.8.14.0056,
nos termos do art. 42, do Código Penal Brasileiro e Jurisprudências pátrias, com a consequente análise e adequação do regime de cumprimento de pena correspondente, posto que o acusado detém o benefício pleiteado.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 21/10/2021